Tribunal: TJES
Processo: 0024359-51.2017.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024359-51.2017.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: FLAVIO DE OLIVEIRA SIQUEIRA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. APLICABILIDADE DO § 8º DO ART. 85 DO CPC. RECURSO
DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto pelo Município de Vitória tendente à reforma de decisão monocrática que, ao negar provimento à apelação, confirmou a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC, em execução fiscal de R$ 170,70.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável a regra do § 8º do art. 85 do CPC, que autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa, no caso de execução fiscal cujo valor seja irrisório; (ii) verificar a possibilidade de aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, com base no valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O valor de R$ 170,70 atribuído à execução fiscal se caracteriza como "irrisório" à luz do entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.076, o que autoriza a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, conforme o § 8º do art. 85 do CPC.

4)
A jurisprudência vinculante do STJ determina que a fixação por equidade visa a evitar remuneração ínfima do trabalho do advogado, observando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

5)
O agravante não demonstra a existência de distinção fática ou jurídica que justifique o afastamento da tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.076 do STJ, limitando-se a repetir inconformismo já analisado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. É cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC, quando o proveito econômico da causa for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. 2. Amolda-se o valor de R$ 170,70 em execução fiscal ao conceito de proveito econômico irrisório, autorizando a fixação equitativa dos honorários advocatícios.

----------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; art. 932, incisos IV e V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.076.
TJES, Apelação Cível nº 0035429-06.2013.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 04.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende,
Município de Vitória
interpôs agravo interno, argumentando a necessidade de reforma da decisão monocrática, sob o argumento de inaplicabilidade da regra disposta no § 8º do art. 85 do CPC, que autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico.

Na vertente hipótese, a execução fiscal ostenta o valor irrisório de R$ 170,70.

De plano, não se vislumbra motivação jurídica capaz de ensejar o provimento do agravo interno, consoante se extrai do inteiro teor da decisão objurgada:

“Segundo a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 1.076, os honorários de sucumbência, como regra, devem ser fixados de acordo com os §§ 2° e 3° do art. 85, isto é, utilizando-se como base de cálculo “o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ao passo que, excepcionalmente, admite-se a apreciação equitativa quando “for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo” (§8° do art. 85).

Veja-se a tese firmada pela Corte Superior:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

In casu, não remanescem dúvidas que a cobrança promovida na execução fiscal n.º 0015990-77.2011.8.08.0024, no importe de R$ 170,70, amolda-se ao conceito normativo de “irrisório” ou “muito baixo”, não havendo que se falar, pois, em “expressão econômica plena” do quantum para fins de aplicação da regra prevista nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

Entendimento diverso importaria em aviltamento do trabalho do causídico, que receberia valor inferior a R$ 50,00.

Nesse contexto, além de contrário ao Tema n.º 1.076 do STJ, o apelo é manifestamente improcedente.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro nos incisos IV e V art. 932 do CPC, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, na forma do § 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários recursais em R$ 300,00, que deverão ser acrescidos ao valor estipulado em sentença”.

Com efeito, observa-se que a decisão agravada está devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, diante do inquestionável aspecto irrisório do valor da causa.

Confira-se o precedente deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INSURGÊNCIA QUANTO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE. REJEITADA. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. HIPÓTESE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Sob a sistemática do Código de Processo Civil, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou em que o valor da causa for muito baixo ou não reflita o proveito econômico obtido pela parte vencedora, o art. 85, § 8º, do referido código estabelece, excepcionalmente, que o julgador deve estabelecer os honorários advocatícios sucumbenciais conforme sua apreciação equitativa, observados os critérios inscritos no § 2º do mesmo dispositivo legal. 2) O escopo da norma ínsita no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, é assegurar que o advogado não receba valores ínfimos e não condizentes com a prestação de seu serviço na causa, tendo a Corte Especial do STJ decidido, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 1.076), pela possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa nas situações em que (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 3)
Considerando que o provimento jurisdicional resultou em proveito econômico irrisório, consistente na declaração de prescrição de crédito tributário no montante de R$ 743,40 (setecentos e quarenta e três reais e quarenta centavos), bem como que foi este o valor atribuído à causa, forçoso convir pelo acerto do Juízo de 1º grau ao fixar os honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa. A utilização da supracitada quantia como base de cálculo para incidência dos percentuais de 10% a 20%, na forma do art. 85, §3º, do CPC, tal como pretende o apelante, implicaria valor insuficiente para remunerar o causídico que atuou no feito
. 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Número: 0035429-06.2013.8.08.0024, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível)

Ademais, o recurso não cuidou de demonstrar a existência de distinção como forma de viabilizar o pretendido afastamento do Tema 1.076 do STJ, veiculando, pois, o agravo mera irresignação da parte.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)